Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO PELO NÃO COMPARECIMENTO DA CANDIDATA NO PRAZO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência inferida dos documentos apresentados pela parte autora/recorrente.
2. Insurge-se a autora contra a sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, acerca de reserva de vaga de concurso público, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, atinentes à nomeação da autora, bem como ao prosseguimento dos demais atos necessários à posse e exercício no cargo 21: professor de educação básica – área de atuação: língua portuguesa.
3. Na espécie, a autora/recorrente foi aprovada em 176o lugar no concurso público para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cargo 21: professor de educação básica – área de atuação: língua portuguesa, Edital n. 23 de 13 de outubro de 2016, e teve a sua nomeação publicada no DODF n. 206 de 29/10/2020.
4. Segundo consta no ato administrativo de ID 28743362, na data assinalada no cronograma de posse, qual seja, 25/11/2020, a candidata não compareceu para efetuar o ato, tampouco se apresentara em qualquer outro dia, dentro do prazo previsto em lei, para assumir o cargo, motivo porque o ato de nomeação fora tornado sem efeito.
5. Contudo, conforme as provas dos autos, o réu não promoveu o envio de telegrama ou outro meio de efetivamente comunicar a candidata sobre a sua nomeação.
6. Embora existam posicionamentos díspares (acórdão 1260249 e acórdão 1275619), identifica-se no caso a inobservância do dever do réu de promover a comunicação pessoal da candidata.
7. O item 13.29 do edital do certame (ID 28743257 - pág. 44), acerca do dever de o candidato manter o seu endereço atualizado no cadastro da banca examinadora, reforça a conclusão de que caberia ao réu o dever de enviar comunicação pessoal à parte autora.
8. Ressalta-se que o aviso enviado por correio eletrônico a todos os nomeados, na data da nomeação, sem confirmação de recebimento, bem como a publicação no sítio eletrônico da banca examinadora, não se mostram suficientes para comprovar a comunicação pessoal da candidata.
9. Precedente: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido". (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017)[1]; (Acórdão n.1109312, 20170020137866MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 11).
10. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também já firmou posicionamento no sentido de que a Administração Pública deve providenciar, além da publicação no diário oficial, meios efetivos de comunicação ao nomeado, in verbis: “[...] 1) A Administração Pública deve providenciar formas efetivas de comunicação ao nomeado em concurso público, sobretudo quando o edital prevê o dever do candidato em atualizar os dados perante a organizadora do concurso. 2) A mera publicação da nomeação no diário oficial, anos após o edital de lançamento do concurso e do resultado definitivo, viola o princípio da publicidade. 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação”. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Outros precedentes: "1. A nomeação de candidato aprovado em concurso público deve-lhe ser cientificada de forma eficaz, em atenção ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública, não servindo para tal mister a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando entre a homologação do resultado do certame e a nomeação transcorreu interregno superior a um ano. Ademais, o edital do concurso previu o envio de telegrama aos candidatos aprovados no certame. [...]". (Acórdão n.1109312, 20170020137866MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 11).
12. Transcreve-se posicionamento dessa Turma Recursal sobre a razoabilidade de se promover a comunicação pessoal do candidato: “[...] Dessa forma, impõe-se a necessidade de convocação pessoal e prévia do candidato. Precedentes: TJDFT, Conselho Especial, Acórdão no 965319, DLE 15/09/2016; STJ, 6a Turma, RMS 27894/PB, DJE 08.09.2015; 1a Turma, AgRg no AREsp 606085/GO). [...].”. (Acórdão 1008812, 20160110444663ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 4/4/2017, publicado no DJE: 7/4/2017. Pág.: 657-661).
13. Com efeito, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, deve ser declarado nulo o ato que tornou sem efeito a nomeação da parte autora para o cargo de professor de educação básica.
14. Descabida a condenação do réu na obrigação de dar posse à recorrente, pois essa se encontra sujeita a entrega de documentos (ID 28743362 - Pág. 16).
15. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para declarar a nulidade do ato que tornou sem efeito a nomeação da candidata, bem como condenar o Distrito Federal na obrigação oportunizar à parte autora a apresentação dos documentos necessários à posse e ao exercício no cargo professor de educação básica – área de atuação: língua portuguesa.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.